Tribunal: TJSP
Processo: 1001731-32.2017.8.26.0062
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração – Reiteração dos argumentos trazidos nos embargos anteriormente interpostos – Pretensão à nova discussão da matéria – Recurso protelatório, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa atualizado – Embargos rejeitados.